Tribunal: TJES
Processo: 5042918-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042918-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JACIARA DE ASSIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLANO CONTRATADO DIVERGENTE DA OFERTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042918-23.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JACIARA DE ASSIS

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLANO CONTRATADO DIVERGENTE DA OFERTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto por empresa de telefonia em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por consumidora, condenando a ré ao cancelamento de plano de telefonia móvel, restituição de valor cobrado indevidamente e pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00.

2.
A autora alega ter contratado plano promocional com franquia de 24GB, mas recebido apenas 4GB, sendo cobrada indevidamente, o que a motivou a registrar reclamações administrativas não solucionadas.

3.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e determinando: (a) o cancelamento do plano e migração da linha para sistema pré-pago; (b) a restituição do valor de R$ 14,17, relativo à cobrança indevida; e (c) o pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais. Fundamentou-se a decisão na falha da prestação de serviço e no direito de arrependimento da consumidora, reconhecendo também que a ré não se desincumbiu do ônus probatório, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

4.
A Requerida interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que a autora não teria comprovado suas alegações, sendo indevida a inversão do ônus da prova. Sustenta que o plano contratado corresponde, de fato, ao Vivo Controle 4GB, com bonificações adicionais, e que as telas sistêmicas acostadas aos autos comprovam a regularidade da contratação e da prestação do serviço. Alega que os documentos apresentados pela autora (prints de tela) são unilaterais e desprovidos de validade probatória, além de argumentar que não houve falha na prestação do serviço nem fato gerador de dano moral. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Discute-se no presente recurso a validade da inversão do ônus da prova deferida na sentença e a suficiência do conjunto probatório apresentado pela parte autora. A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, impugna a eficácia probatória das capturas de tela apresentadas pela autora, defende a validade das telas sistêmicas e a regularidade da cobrança, além de pugnar pela exclusão da condenação por danos morais, alegando inexistência de abalo relevante..

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7.
Na hipótese dos autos, mostra-se plenamente justificada a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação à fornecedora de serviços de telecomunicações, bem como da verossimilhança das alegações autorais, amparadas por documentação mínima (protocolos, capturas de tela do aplicativo e faturas). É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas relações de consumo, quando presente tal verossimilhança, compete à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade da contratação, da oferta e do serviço prestado.

8.
A parte autora, portanto, se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a empresa ré não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de telas sistêmicas unilaterais. Tais documentos, por serem produzidos exclusivamente pela própria recorrente, sem chancela de autenticidade externa ou possibilidade de auditoria por parte da parte contrária ou do Judiciário, não se revestem da aptidão necessária para infirmar as alegações da consumidora, especialmente diante da ausência de gravações ou relatórios detalhados dos atendimentos invocados no recurso.

9.
A impugnação da requerida aos protocolos apresentados pela parte autora também se revela descabida. A ré, como fornecedora do serviço, é quem detém os registros completos das ligações feitas ao seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), inclusive com gravações que, por força das normas regulatórias da ANATEL e do próprio CDC, deveriam ser armazenadas e disponibilizadas mediante solicitação. Assim, competia à recorrente, caso quisesse refutar a versão da autora, trazer aos autos as gravações ou ao menos os relatórios detalhados dos atendimentos realizados. Sua omissão nesse ponto reforça ainda mais a fragilidade de sua defesa e o descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.

10.
Ademais, verifica-se que a autora manifestou-se tempestivamente pelo cancelamento do plano contratado, no exercício legítimo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o que impunha à ré o dever de cancelar o serviço e evitar qualquer cobrança futura, o que não ocorreu.

11.
Por fim, quanto à alegação de inexistência de dano moral, esta também não merece prosperar. A cobrança indevida reiterada, aliada à negativa de cancelamento e à necessidade de acionamento judicial para garantir seus direitos, ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando falha relevante na prestação do serviço e ofensa à dignidade da consumidora, legitimando a indenização fixada na origem.

12.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado na sentença – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) –, entendo que este se mostra adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. O valor atende aos critérios de moderação e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a conduta da fornecedora, a repercussão do evento na esfera pessoal da autora, bem como a finalidade pedagógica da condenação.

13.
A quantia arbitrada não enseja enriquecimento sem causa da consumidora, mas cumpre a dupla função da reparação moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o fornecedor à reiteração de práticas abusivas e desidiosas. Assim, não há margem para sua redução ou majoração, devendo ser mantido nos exatos termos fixados pela r. sentença.

14
. Neste ponto, importante salientar o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, o que não vislumbro no caso concreto.

15
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Tese de julgamento:

1. É legítima a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, especialmente quando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cabe ao fornecedor, detentor dos meios probatórios, comprovar a regularidade da contratação e da prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

2. A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de documentos idôneos, como gravações dos atendimentos, não constitui prova robusta capaz de infirmar os fatos alegados pelo consumidor.

3. Nessas hipóteses, é devida a indenização por danos morais quando demonstrado que a conduta do fornecedor extrapolou o mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade do consumidor.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 14, todos do CDC;
art. 46 da Lei 9.099/95; art. 373, I e II do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)